Tribunal: CARF
Processo: 10783.916279/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.916279/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.071 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS ESCELSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, bem como dos demais dados carreados aos autos
pelo interessado, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem
necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo despacho decisório,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à
ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos carreados aos autos,
tanto na primeira quanto na segunda instância administrativa, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (Suplente convocado), Laércio Cruz
Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.916279/2009-85
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916279/2009-85

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado relativo à Contribuição para o PIS já havia sido utilizado para quitar outros débitos da
titularidade do contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito de defesa, ou o reconhecimento
integral do crédito, aduzindo que ele decorrera da retificação de toda a sua escrita fiscal para
ajustá-la aos comandos do Parecer Cosit no 26/2002, que determinou que "a receita gerada pela
aplicação da sobretarifa de que trata o parágrafo 10 do artigo 40 da Medida Provisória n°
14/2001 [deveria] compor a apuração das bases de cálculo do imposto sobre a renda, da CSL, da
COFINS e da contribuição para o PIS, referentes aos períodos em que [ocorresse] o efetivo
consumo de energia sobre o qual incidiu a cobrança da sobretarifa, à medida e na proporção de
sua efetivação, sendo os tributos apurados de acordo com a lei vigente em cada um desses
períodos". (e-fl. 9)
Alegou, também, o então Manifestante o seguinte:
a) o recolhimento da contribuição ao PIS se dava sob duas sistemáticas: PIS
Cumulativo (código de pagamento 8109) sobre as receitas auferidas com as vendas realizadas no
Mercado de Aquisição de Energia ("MAE"), e PIS Não-cumulativo (código 6912) sobre o
restante de suas receitas;
b) após entendimentos com a Receita Federal, retificaram-se os DARFs
(REDARFs) de ofício, explicitando-se a composição de cada pagamento e alocando-os aos
respectivos códigos de identificação dos débitos;
c) as DCTFs foram retificadas, mas não processadas, decorrendo daí o não
reconhecimento do crédito.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
do Parecer Cosit no 26/2002, da DCTF retificadora transmitida em 22/09/2007, do comprovante
de arrecadação e da Declaração de Compensação.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. INDÉBITO ASSOCIADO A ERRO EM VALOR DECLARADO
EM DCTF. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
Nos casos em que a existência do indébito incluído em declaração de compensação está
associada à alegação de que o valor declarado em DCTF e recolhido é indevido, só se
pode homologar tal compensação, independentemente de eventuais outras verificações,
nos casos em que o contribuinte, previamente à apresentação da DCOMP, retifica
regularmente a DCTF.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916279/2009-85

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que, “na data de apresentação da
Dcomp a contribuinte não havia ainda retificado a DCTF corrigindo o valor das contribuições
devidas para fevereiro de 2003. Ou seja, a compensação, que como dito opera hoje efeitos
imediatos, foi formalizada sem que estivesse juridicamente firmada a existência do pagamento
indevido alegado, o que retira do crédito indicado a liquidez e certeza que a lei impõe para que
possa ser objeto de repetição, motivo pelo qual a não homologação promovida pela DRF foi
correta.” (e-fls. 141 a 142)
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2014 (e-fl. 147), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/05/2014 (e-fl. 150) e reiterou os pedidos
encetados na primeira instância, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzida, ainda, a
nulidade do acórdão recorrido em razão da falta de análise pela DRJ dos documentos acostados
aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte com base na constatação de que o pagamento informado
em DCTF relativo à Contribuição para o PIS já havia sido utilizado para quitar outros débitos da
titularidade do contribuinte.
O Recorrente havia transmitido, em 22/08/2007, a Declaração de Compensação
(e-fl. 111), tendo retificado a DCTF respectiva em 22/09/2007 (e-fl. 83), mais de dois anos antes
da ciência do despacho decisório que se dera em 19/10/2009 (e-fl. 59).
A DRJ considerou que, por ter sido retificada a DCTF somente após um mês da
transmissão da Declaração de Compensação, não se teve por configurada a exigida liquidez e
certeza do crédito, razão pela qual deveria se manter a decisão da repartição de origem.
Contudo, não se pode ignorar que, na data da ciência do despacho decisório, o
Recorrente já havia retificado a DCTF, dando conhecimento à Administração tributária da nova
situação fiscal de seus débitos e créditos no período.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a
atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916279/2009-85

pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 695, de 2006,
vigente à época da transmissão da declaração de compensação, “[a] DCTF retificadora terá a
mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou
efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então
prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.
Portanto, tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de
qualquer ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente
declarados, não se vislumbra fundamento normativo a sua desconsideração.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.071 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.916279/2009-85

Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve ser
aceita como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, bem como nos demais documentos carreados aos
autos, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital